Tribunal: TJBA
Processo: 8023000-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023000-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARTINHO DOS SANTOS NERY FILHO Advogado(s): ANDREA MARIA PAIVA DO AMARAL NORONHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. DESBLOQUEIO DETERMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD para satisfação de débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Pública referentes aos exercícios de 2009 e 2010, no valor de R$4.103,96 (quatro mil cento e três reais e noventa e seis centavos), sustentando o agravante a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade dos valores constritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, à luz do art. 833, IV e X, do CPC; (ii) estabelecer se há plausibilidade na alegação de prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por período superior a nove anos sem impulso válido da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento comporta cognição limitada ao exame da legalidade e adequação da decisão interlocutória impugnada, sem incursão definitiva no mérito da execução fiscal originária. 4. O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores poupados até o limite de 40 salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais de relativização. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos se estende a valores depositados em conta-corrente, poupança, fundos de investimento ou mantidos em espécie, ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso. 6. No caso concreto, o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, não havendo demonstração de circunstância excepcional apta a afastar a regra objetiva de impenhorabilidade. 7. A constrição de quantia inferior ao limite legal viola a proteção conferida pelo art. 833 do CPC, por presumir-se destinada à subsistência digna do devedor. 8. Mostra-se plausível a alegação de prescrição intercorrente, diante da inércia processual comprovada por mais de nove anos, sem a prática de atos úteis ou impulso válido por parte da exequente. 9. Os elementos constantes dos autos afastam a premissa adotada pelo juízo de origem, impondo a reforma da decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. São impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer espécie de conta bancária ou aplicação financeira, salvo comprovada fraude, má-fé ou hipótese legal de relativização. 2. A inércia da Fazenda Pública por lapso temporal superior ao legalmente previsto autoriza o reconhecimento da plausibilidade da prescrição intercorrente em sede de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV, X e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.858.396/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.991.091/DF, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023000-04.2025.8.05.0000, sendo Agravante o MARTINHO DOS SANTOS NERY FILHO e Agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso reformando a decisão desafiada, para determinar o desbloqueio realizado na conta do recorrente, e para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, com consequente extinção da execução fiscal originária. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR /PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04